Tribunal: TJES
Processo: 0000488-67.2009.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000488-67.2009.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MEDITERRANEO MARMORES E GRANITOS LTDA e outros
APELADO: GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NO CURSO DA DEMANDA. RECURSO DESERTO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DISCUSSÃO NÃO ATINENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA. ESCOLHA DO DEVEDOR. RECUSA DO CREDOR PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.

Do recurso de Apelação interposto por MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
: 1. O preparo recursal do recurso de apelação é calculado sobre o valor da causa, conforme disciplina o caput do artigo 8º da Lei nº 9.974/13, de modo que a sua alteração impacta no recolhimento devido do valor. A legislação processual civil disciplina que a insuficiência no valor do preparo implica em deserção, se o recorrente, intimado na pessoa do advogado, não sanar o vício no prazo de cinco dias (CPC, art. 1.007, § 2º). Deserção reconhecida.

Do recurso de Apelação interposto por GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA
: 2. Nos termos do artigo 252 do Código Civil, a escolha da entrega da coisa compete ao devedor e, de fato, restou comprovado nos autos que a Apelante se disponibilizava a entregar o material, sendo que a parte contrária se recusava ao recebimento do que lhe era disponibilizado.

3. Apenas sob a ótica da entrega dos materiais, a recusa da Apelada seria ilegítima, de modo a se entender pelo cumprimento da Apelante em seu mister. Entretanto, em uma análise completa tanto da relação jurídica nos presentes autos, quanto das demais demandas, nota-se que o contrato celebrado entre as partes não foi cumprido na totalidade pela Apelante, fato este, inclusive, reconhecido também na ação de consignação em pagamento apensa a este feito, julgada improcedente.

4. Descumprida a relação jurídica que originou o contrato, não havia mais interesse do credor na permanência deste, o que justifica a sua recusa no recebimento dos materiais, questão essa que ficou muito clara em um cotejo do presente caderno processual com os autos da medida de consignação apensa.

5. De acordo com o que consta no contrato celebrado entre as partes, era obrigação da cessionária, ora Apelante, proceder com a contratação de seguro sobre o bem, consoante se extrai da cláusula 5.4.

6. Não se mostra crível exigir prova de fato negativo, de modo que incumbiria à Apelante desconstituir o direito autoral, apresentando o contrato de seguro firmado, o que não foi feito (CPC, art. 373, II).

7. Não bastasse, embora os outros aspectos do alegado inadimplemento não tenham sido objeto de irresignação pelas partes, é de se concluir, a teor das sentenças proferidas tanto neste caderno processual quanto na Ação de Consignação em Pagamento, que não houve a devida manutenção no bem pela Apelante, o que também corrobora com o inadimplemento contratual.

8. Recurso de MEDITERRANEO MARMORES E GRANITOS LTDA não conhecido. Recurso de GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, não conhecer do recurso de Apelação interposto por MEDITERRANEO MARMORES E GRANITOS LTDA e recurso de Apelação de GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA conhecido e provido ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
11
de
julho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de Apelação interposto por MEDITERRANEO MARMORES E GRANITOS LTDA e conhecer parcialmente do recurso de Apelação de GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA e, no mérito, negar provimento, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
e por
GRANITOS E MÁRMORES MACHADO LTDA
contra a r. sentença de fls. 226/231, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Águia Branca, nos autos da “Ação ordinária de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por
MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
em desfavor de
GRANITOS E MÁRMORES MACHADO LTDA
.

Em suas razões recursais (fls. 236-v/240), alega a Apelante
MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
, em síntese, que a Ré deixou de pagar sua obrigação mensal e, mesmo assim, esteve na posse da escavadeira no período compreendido entre maio e outubro de 2008.

Afirma que o inadimplemento é incontroverso nos autos, devendo haver a condenação ao pagamento dos valores referentes a esse período.

Defende que os documentos de fls. 42 e 44 se referem à formalização do pedido de entrega dos blocos de granito e, diferentemente do que consta na sentença, não se trata de recusa ao recebimento.

Salienta que a oferta de fls. 219 e 220 não é a mesma que está discriminada na Cláusula 4.3 do contrato e, assim, não era obrigada a aceitar.

Defende que não há prova nos autos de que concorreu para a resolução do contrato, devendo a culpa ser atribuída exclusivamente à Apelada, além de ser devida a indenização pelo mau uso do bem objeto do negócio.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada, com a condenação da Apelada ao pagamento do valor referente ao período em que esteve de posse da escavadeira, bem como à indenização com os custos com a manutenção do equipamento.

Em contrarrazões (fls. 250/256), a Apelada GRANITOS E MÁRMORES MACHADOS LTDA defende o não provimento do recurso.

Adiante (fls. 296/332), GRANITOS E MÁRMORES MACHADOS LTDA apresentou suas razões recursais, em que argumenta, basicamente, que a Recorrida, ora Autora, repassou deveres e obrigações do contrato de arrendamento mercantil firmado junto à instituição financeira.

Alega que a Recorrida concordou em receber parte dos valores do equipamento em blocos de granito provenientes da produção da Recorrente e, posteriormente, negou-se a recebê-los como forma de pagamento, passando a exigir outros tipos de material.

Narra que a Apelada não seria parte ilegítima para propor a presente demanda, pois não é a proprietária do equipamento e tem apenas a posse do bem.

Salienta que se utilizou de todos os caminhos para adimplir suas obrigações, ajuizando, inclusive, ação de consignação em pagamento.

Aduz que a Apelada tinha ciência que os blocos estavam disponibilizados, mas preferiu agir de forma a ensejar o reconhecimento de inadimplemento obrigacional.

Argumenta que estava impossibilitada de colacionar aos autos prova da contratação do seguro, uma vez que foram emitidos em prol da Recorrida.

Sustenta que a Apelada deu causa à rescisão contratual, de forma que a manutenção da sentença importará em enriquecimento ilícito.

Aponta que deve haver a restituição dos valores pagos, a serem apurados em liquidação de sentença.

Ante o exposto, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos inaugurais e a restituição dos valores pagos.

Contrarrazões de MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA às fls. 1277/1282, em que defende o não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, em conjunto com os autos do processo n. 0000346-97.2008.8.08.0057.

Vitória/ES, 22 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
e por
GRANITOS E MÁRMORES MACHADO LTDA
contra a r. sentença de fls. 226/231, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Águia Branca, nos autos da “Ação ordinária de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por
MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
em desfavor de
GRANITOS E MÁRMORES MACHADO LTDA
.

Considerando a interposição de dois recursos, passo ao exame em separado de cada um.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Em uma consulta da guia de recolhimento detalhada n. 200075246, verifica-se que a Apelante recolheu o preparo em montante inferior ao devido, eis que calculado sobre valor atribuído à causa quando do ajuizamento da inicial (R$ 165.515,54).

Ocorre que, conforme determinação de fl. 104, houve modificação do valor atribuído à causa no curso da demanda, passando para R$ 501.560,00 (quinhentos e um mil quinhentos e sessenta reais) (fl. 111).

Nesse cenário, convém esclarecer que o preparo recursal do recurso de apelação é calculado sobre o valor da causa, conforme disciplina o
caput
do artigo 8º da Lei nº 9.974/13, de modo que a sua alteração impacta no recolhimento devido do valor.

Intimada para complementar o valor do preparo (ID 5086488) correspondente ao novo montante atribuído à causa, a Apelante quedou-se inerte.

A legislação processual civil disciplina que a insuficiência no valor do preparo implica em deserção, se o recorrente, intimado na pessoa do advogado, não sanar o vício no prazo de cinco dias (CPC, art. 1.007, § 2º).

Diante disso, considerando a inércia na intimação para complementar o preparo recursal, imperioso o reconhecimento da deserção, com o não conhecimento do recurso.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR GRANITOS E MÁRMORES MACHADO LTDA

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA, ORA AUTORA

Apesar de a Apelante não dedicar tópico separado para tratar da preliminar, verifica-se que, em razões recursais, sustentou que a Autora seria ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, o que deve ser examinado, à luz da interpretação lógico-sistemática do pedido (CPC, art. 322, § 2º).

Em primeiro lugar, conforme será enfrentado com mais exatidão quando do julgamento do mérito da demanda, o bem em discussão é objeto de contrato de arrendamento mercantil firmado entre a Apelada e instituição financeira que não faz parte da demanda, tendo as partes firmado contrato de cessão de direitos possessórios.

É cediço que a cessão de posição contratual ou de direitos decorrentes de contrato de arrendamento com opção de compra ao final não tem previsão legal, mas não é proibida no ordenamento jurídico, de modo que, em se tratando de relação jurídica de direito privado e em atenção à liberdade de contratar, pode-se fazer tudo o que a lei não proíbe.

Nesse sentido, o argumento de impossibilidade da Recorrida em ingressar com a demanda não merece prosperar, pois a discussão está voltada para o contrato de cessão de direitos possessórios, e não é atinente a eventual propriedade sobre o bem.

Considerando que não se discute eventual eficácia da cessão de direitos possessórios em relação à instituição financeira no presente feito ou qualquer outro ponto a respeito da atuação perante o arrendante, a discussão deve ser examinada tão somente em relação ao contrato objeto de discussão.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO

Verifica-se que a Apelante requereu a restituição de valores pagos à Apelada nesta seara recursal, o que não foi objeto de enfrentamento perante o juízo de origem.

Inicialmente, convém esclarecer que se mostra desnecessária a intimação da Apelante se manifestar a respeito da inovação, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
"a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.).

Em igual posicionamento, este Egrégio Tribunal de Justiça concluiu que
“as questões afetas a inadmissibilidade de Recurso não exigem a prévia manifestação do Recorrente
”. (TJES; AgInt 0018335-98.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 16/08/2022; DJES 01/09/2022)

Pois bem. Nota-se que a Apelante trouxe matérias que não foram objeto de enfrentamento no juízo de origem, tendo pleiteado a restituição de valores pagos sem nem sequer ter sido formulado o pedido pelo instrumento adequado.

É cediço que as matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Sobre a hipótese, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento de tais alegações recursais. Assim, por verificar a inovação recursal, ex officio, não conheço em parte do recurso. (TJES; AC 0002326-72.2016.8.08.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)

Pelo exposto, o recurso não deve ser conhecido em relação ao pedido e aos fundamentos sobre restituição de valores pagos à Apelada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme narrado,
GRANITOS E MÁRMORES MACHADOS LTDA
apresentou suas razões recursais às fls. 296/332, em que argumenta, basicamente, que a Recorrida, ora Autora, repassou deveres e obrigações do contrato de arrendamento mercantil firmado junto à instituição financeira.

Alega que a Recorrida concordou em receber parte dos valores do equipamento em blocos de granito provenientes da produção da Recorrente e, posteriormente, negou-se a recebê-los como forma de pagamento, passando a exigir outros tipos de material.

Salienta que se utilizou de todos os caminhos para adimplir suas obrigações, ajuizando, inclusive, ação de consignação em pagamento.

Aduz que a Recorrida tinha ciência que os blocos estavam disponibilizados, mas preferiu agir de forma a ensejar o reconhecimento de inadimplemento obrigacional.

Argumenta que estava impossibilitada de colacionar aos autos prova da contratação do seguro, uma vez que foram emitidos em prol da Recorrida.

Sustenta que a Recorrida deu causa à rescisão contratual, de forma que a manutenção da sentença importará em enriquecimento ilícito.

Contrarrazões de MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA às fls.
1277/1282
, em que defende o não provimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, convém esclarecer que o Apelante apresentou contestação intempestiva, resultando no desentranhamento da peça, o que poderia, em tese, ensejar a aplicação da pena de revelia.

Não obstante essa questão, convém esclarecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

[...] Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento. [...] (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021.)

Feito esse esclarecimento, passo ao exame do recurso.

Para enfrentamento dos pontos apontados nas razões recursais, necessário contextualizar a relação jurídica processual que culminou com o ajuizamento da presente demanda.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram “Contrato de Cessão de Direitos sobre bem móvel” (fls. 13/17), tendo como objeto o equipamento “Escavadeira MOD R 210 LC70.92 CAPC 600M SAPATA LG/HYUNDAI”, em que a Apelada tinha a posse do bem oriunda de contrato de arrendamento mercantil e iria transferir os direitos possessórios à Apelante, ora cessionária.

Para tanto, a Apelante (cessionária) efetuaria o pagamento do valor de R$ 501.560,00 (quinhentos e um mil quinhentos e sessenta reais) à Apelada (cedente), pelo prazo de trinta e seis meses, nos seguintes termos:

3. DO PREÇO

3.1. A CESSIONÁRIA pagará ao CEDENTE a importância total de R$ 501.560,00(quinhentos e um mil quinhentos e sessenta reais), sob a seguinte decomposição:

a) R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a serem pagos no ato de assinatura do presente;

b) R$ 421.560,00 (quatrocentos e vinte e um mil quinhentos e sessenta reais), dividido em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 11.710,00 (onze mil e setecentos e dez reais).

[...] 4. DO PAGAMENTO [...]

4.3. Os valores indicados na alínea "b", da cláusula 3.1, serão adimplidos de forma substitutiva, por blocos de granito do tipo Ouro Brasil FM ou outros materiais dentro da linha de produção da CESSIONÁRIA, tais como: Ornamental, Nápole ou New venecian Gold "A", conforme tabela que segue:

MATERIAL

CLASSIFICAÇÃO

PREÇO (US$)

Ouro Brasil fm

Primeira

520.00

Nápole FB3

Primeira

550.00

New Venecian Gold A FAG

Primeira

550.00

4.4. Eventuais outros materiais de produção da CESSIONÁRIA, inclusive os de natureza comercial, que possam interessar à CEDENTE, terão seu preço apurado com base naqueles vigentes no mercado.

4.5. Os blocos entregues, nas especificações pactuadas, para atender a forma substitutiva, deverão representar por sua qualidade e quantidade o valor respectivo da parcela atribuída, conforme determinações nesse instrumento pactuada.

[...] 5.3. A
CESSIONÁRIA
se obriga a realizar os pagamentos pactuados nos prazos e na forma prevista na Cláusula 4.3, sendo esta uma obrigação de dar, sob pena de imediata rescisão, sem prejuízo das medidas cabíveis e indenizações.

A Apelada, ora Autora na origem, ingressou com a demanda postulando pela rescisão do contrato por alegado descumprimento contratual por parte da Ré, ora Apelante, indicando, basicamente que: (i) não houve contratação de seguro sobre o bem objeto do contrato, que era de incumbência da Apelante; (ii) o bem foi danificado pela Apelante e não foram realizadas as manutenções preventivas previstas contratualmente; (iii) o móvel foi disponibilizado a terceiros sem a anuência da Apelada; (iv) houve inadimplência por parte da Apelante no pagamento das parcelas avençadas.

Para tanto, diante da controvérsia existente entre as partes, a Apelada ajuizou Medida de Busca e Apreensão, registrada sob o n. 0000487-82.2009.8.08.0057, que tramitou em apenso aos presentes autos, a fim de reaver o bem objeto do contrato, com liminar deferida e confirmada por sentença (fls. 508/509), por meio da qual o juízo de origem determinou a restituição do bem objeto do contrato.

A Apelante, por seu turno, ajuizou Ação de Consignação em pagamento, registrada sob o n. 0000346-97.2008.8.08.0057, também apensa ao presente feito, almejando o depósito dos granitos para não recair sobre si os efeitos da mora, utilizando-se a referida demanda como fundamento no presente feito para informar que não deu causa ao alegado descumprimento contratual
, cuja discussão também é examinada por este órgão julgador em sede de apelação e com sentença confirmada
.

Em relação ao presente feito, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, declarando a rescisão do contrato entre as partes, com a determinação de restituição da escavadeira à Autora, ora Apelada.

O ponto sobre o qual recai a controvérsia é atinente ao descumprimento contratual, sendo necessário averiguar quem a ele deu causa e, desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Explica-se.

Analisando os termos do contrato, vê-se que, conforme previsão das cláusulas 4.3 e 5.3 acima transcritas, para pagamento do valor, as partes firmaram verdadeira obrigação alternativa de dar coisa incerta, eis que a Apelante, ora devedora, poderia efetuar o pagamento por meio de blocos de granito de sua linha de produção, com um rol exemplificativo de qualidades de granitos.

Nesse sentido, nos termos do artigo 252 do Código Civil, a escolha da entrega da coisa compete ao devedor e, de fato, restou comprovado nos autos que a Apelante se disponibilizava a entregar o material, sendo que a parte contrária se recusava ao recebimento do que lhe era disponibilizado.

Consoante se extrai da notificação extrajudicial enviada pela Recorrida (fl. 42), houve verdadeira recusa em relação aos materiais fornecidos para pagamento do valor:

Atendendo a cláusula 4.3 do referido contrato e considerando as questões de força maior e devido as condições da Economia Americana, o único material que no momento temos condições de forma substitutiva de receber a devida parcela como inadimplemento do contrato será o Santa Helena. Portanto, solicitamos nos informar a disponibilidade do referido material.

Do trecho acima transcrito, é possível identificar que, diferentemente da regra civilista acima mencionada, a Recorrida passou a escolher os materiais a ela fornecidos e o fazia fundamentando-se em supostas oscilações mercadológicas, que não afastam o que expressamente consta na previsão legal contida no artigo 252 do Código Civil.

Nesse sentido, apenas sob a ótica da
entrega dos materiais
, a recusa da Apelada seria ilegítima, de modo a se entender pelo cumprimento da Apelante em seu mister.

Entretanto, em uma análise completa tanto da relação jurídica nos presentes autos, quanto das demais demandas, nota-se que o contrato celebrado entre as partes não foi cumprido na totalidade pela Apelante, fato este, inclusive, reconhecido também na ação de consignação em pagamento apensa a este feito, julgada improcedente.

Corroborando com o exposto, vê-se que as notificações extrajudiciais enviadas às fls. 43 e 44 indicam a manifestação da Apelada informando o descumprimento contratual, seja em relação ao contrato de seguro, seja em relação à própria conservação do bem.

Assim, sendo descumprida a relação jurídica que originou o contrato, não havia mais interesse do credor na permanência deste, o que justifica a sua recusa no recebimento dos materiais, questão essa que ficou muito clara em um cotejo do presente caderno processual com os autos da medida de consignação apensa.

Nesse sentido, assiste razão ao juízo de primeiro grau quando constatou o inadimplemento contratual da Apelante em relação à ausência de renovação do contrato de seguro.

Isso porque, de acordo com o que consta no contrato celebrado entre as partes, era obrigação da cessionária, ora Apelante, proceder com a contratação de seguro sobre o bem, consoante se extrai da cláusula 5.4, vejamos:

5.4. A
CESSIONÁRIA
se obriga a fazer um seguro para o equipamento, sendo beneficiária de primeiro grau a
CEDENTE
, sem prejuízo das obrigações assumidas neste instrumento. Fica ressalvado que em caso de sinistro a máquina será substituída por outra equivalente, dando-se continuidade às obrigações constantes no contrato.

Para comprovar o alegado descumprimento nesse ponto, a Recorrida, ora Autora, acostou aos autos os documentos de fls. 44 e 223, quais sejam, notificações extrajudiciais enviadas à Apelante informando que o bem estava sem a cobertura securitária.

Obviamente que não se mostra crível exigir prova de fato negativo, de modo que incumbiria à Apelante desconstituir o direito autoral, apresentando o contrato de seguro firmado, o que não foi feito (CPC, art. 373, II).

Apesar de a Apelante afirmar que foi celebrado o contrato de seguro, não faz qualquer prova nesse sentido, ressaindo claro que, conforme constatado pelo juízo de origem, a apólice de seguro do bem teve duração até 20/09/2008 (fls. 235/236 – ID 5222103), sem qualquer notícia de renovação.

Assim, como bem pontuado na sentença de origem, não obstante a parte alegar que o seguro teria sido renovado e que a autora retinha em seu poder a nova apólice, também não pede a exibição do suposto documento, permanecendo sem comprovar suas alegações.

Em relação ao argumento de que havia contrato de seguro celebrado com a instituição financeira, o argumento deve ser rechaçado, eis que, como já pontuado, a relação entre a Recorrida e a instituição financeira não deve ser objeto de análise do presente feito, devendo ser destacado que, na relação contratual sob exame, era incumbência da Recorrente celebrar o contrato de seguro do bem, consoante cláusula supra transcrita.

Diante disso, é possível extrair que houve o descumprimento por parte da Apelante, de modo que, nos termos do artigo 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato”, caso não prefira exigir o cumprimento.

Sobre a questão, necessário transcrever o trecho da sentença que é bem elucidativo em relação ao descumprimento contratual:

Ora, tratando-se de inexecução voluntária, sabe-se que a resolução do contrato em razão do inadimplemento é opção conferida ao credor pelo art. 475 do CC/02, verdadeira cláusula resolutiva tácita. Ademais, o art. 395, parágrafo único, do mesmo Código prevê que se em razão da mora a prestação se tornar inútil ao credor este pode enjeitá-la, sendo que a “inutilidade da prestação que autoriza a recusa por parte do credor deverá ser aferida objetivamente, consoante o princípio da boa-fé e a manutenção do sinalagma, e não de acordo com o mero interesse subjetivo do credor.” (Enunciado 162 do CJF/STJ).

No caso em tela, sabendo-se que no contrato de cessão de direitos sobre determinado bem (o qual, no caso particular, se assemelha ao contrato de arrendamento) a propriedade da coisa permanece sendo do cedente e considerando-se que se trata de veículo automotor (escavadeira) utilizado para serviços pesados como terraplanagem, a manutenção do equipamento é de elevada importância para a continuidade da relação contratual, não se tratando de elemento acidental desta. O descuido com o bem pode causar perdas exorbitantes para a cedente, além de quebrar sua confiança em relação à cessionária, elemento imprescindível em contratos dessa natureza, especialmente considerando-se que o equipamento também era objeto de arrendamento mercantil perante terceiros.

Assim, a inércia da requerida em proceder à manutenção do bem configura mora qualificada (art. 395, parágrafo único, do CC/02), pois não é útil à credora que seu bem seja gradativamente deteriorado pela ausência dos cuidados pactuados, sobretudo depois de tomar conhecimento de que a requerida alugou o bem a terceiros para atividades de terraplanagem sem a sua a sua ciência. Além disso, a resolução do contrato sob análise também é ensejada pela violação positiva do contrato, a qual ocorreu com o descumprimento dos deveres anexos à boa-fé objetiva, tais como a probidade e a confiança não há falar em enriquecimento ilícito por parte da Apelada [...]

Imperioso, portanto, o reconhecimento do inadimplemento contratual em relação a esse ponto, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito da parte contrária, especialmente porque não houve o pagamento de todas as parcelas, fato que não é objeto de controvérsia.

Não bastasse, embora os outros aspectos do alegado inadimplemento não tenham sido objeto de irresignação pelas partes, é de se concluir, a teor das sentenças proferidas tanto neste caderno processual quanto na Ação de Consignação em Pagamento, que não houve a devida manutenção no bem pela Apelante, o que também corrobora com o inadimplemento contratual.

Por todo o exposto, deve ser mantida a sentença de origem, com a declaração de rescisão contratual entre as partes, devendo retornarem ao
status quo ante
, com a devolução do bem objeto do contrato.

CONCLUSÃO

Firme a tais considerações, aplicando o permissivo contido no caput do artigo 932, III c/c § 2º do artigo 1007, ambos do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.

Ademais,
CONHEÇO parcialmente
do recurso de
GRANITOS E MÁRMORES MACHADO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Ante o resultado da demanda, com o não conhecimento do recurso e com a negativa de provimento em relação ao outro, a teor do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e dos judiciosos entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.283.540/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018.), em atenção à sucumbência recíproca já reconhecida na origem,
majoro
os honorários advocatícios para 13% (treze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.